Tribunal: CARF
Processo: 10530.723036/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723036/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.192 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
POSTO-CIS TOMBA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MULTA APLICADA RELATIVA A PERÍODO ANTERIOR À
CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA.
Se a empresa sequer existia à época em que se lhe imputou o atraso na entrega
da GFIP, a multa deve ser afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativa às competências 01,
02, 06, 08, 9 e 12 de 2012.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

O contribuinte apresentou impugnação (e-fl. 02) onde esclareceu que à época
indicada no auto de infração, o ano de 2012, sequer existia, pois sua constituição se deu em
03/09/2014. Juntou documentos comprobatórios às e-fls. 06-15.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723036/2017-87
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723036/2017-87

A turma julgadora da primeira instância administrativa, sem analisar os
argumentos da peça impugnatória, concluiu pela total improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário (e-fls.29-30), reitera os argumentos da impugnação e junta
novamente aos autos os documentos comprobatórios (e-fls. 33-38).

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da alegação de constituição posterior à data do fato que ensejaria a aplicação
da penalidade

Conforme se disse no relatório, o ora recorrente esclareceu tanto na impugnação
quanto no presente recurso voluntário, que sua constituição se deu em 03/09/2014, ao passo que
a multa objeto do auto de infração se refere ao ano de 2012, a teor do que se vê no auto de
infração (e-fl. 15):
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723036/2017-87

Os documentos acostados pela recorrente, tais como consulta ao CNPJ, indicam a
veracidade de sua alegação, como se infere:

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723036/2017-87

Ademais, em consulta realizada à Junta Comercial do Estado da Bahia, restou
confirmada a constituição da empresa na data de 03/09/2014, conforme tela abaixo:
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.723036/2017-87

Desse modo, diante da impossibilidade fática de a empresa recorrente ter entregue
GFIP com atraso, a multa deve ser afastada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para afastar a aplicação da multa ora combatida.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital